Tribunal: TJSP
Processo: 1004099-55.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Improbidade Administrativa - Licitação - Pregão Presencial n.o 53/2011 realizado pela Secretaria Municipal de Educação tendo por objeto a contratação de empresa para a realização de pequenos serviços, reformas, manutenção e conservação das unidades escolares e praças esportivas locais, com o fornecimento de materiais e mão de obra - Adoção do modelo de Ata de Registro de Preços

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Improbidade Administrativa - Licitação - Pregão Presencial n.o 53/2011 realizado pela Secretaria Municipal de Educação tendo por objeto a contratação de empresa para a realização de pequenos serviços, reformas, manutenção e conservação das unidades escolares e praças esportivas locais, com o fornecimento de materiais e mão de obra - Adoção do modelo de Ata de Registro de Preços - Alegação de que os réus se utilizaram em excesso da referida ata, com gastos indiscriminados – Imputação aos réus de cometimento de ato ímprobo com fulcro nos artigos 10, VIII e 11, I, da Lei n.o 8.429/92 - R. sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão de reforma – Descabimento - Incidência das alterações operadas pela Lei n.o 14.230/21, em razão de inexistir coisa julgada - Observância das teses fixadas pelo C. STF em repercussão geral (Tema 1199) – Quanto à imputação do art. 10, VIII, da LIA, imprescindível a existência de prova quanto ao dano causado ao erário – Inteligência do art. 21, I, da LIA – Laudo pericial que apurou haver vantagem na contratação – Em relação ao art. 11, I, apesar da possibilidade de imputação da conduta no art. 11, V, da LIA, em razão da aplicação da continuidade normativo-típica, ausente o dolo específico – Não comprovado o dolo com especial fim de agir ou má-fé por parte dos réus – A Lei de Improbidade não serve para punir o mau administrador, mas, sim, o administrador ímprobo – Eventual irregularidade que não configurou improbidade administrativa - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.